Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728183-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, processo no 0720538-14.2022.8.07.0003, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, VERALUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 132040694 do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA. Em síntese, a parte autora afirma que, em 15/07/2022, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso, procurando a ré a fim de entender o motivo de tal suspensão. Aduz que a ré alegou que havia quatro faturas pendentes (março, abril, maio e junho de 2022). Sustenta que há um parcelamento da dívida em atraso que fora embutido nas faturas da autora, decorrente de um “Termo de Confissão de Dívida” firmado em 21 de outubro de 2021, referente aos meses de setembro de 2021 a maio de 2020, no valor total de R$14.537,55 (quatorze mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), cujo valor de entrada seria de R$2.762,13 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos) e as parcelas seriam de R$1.102,88 (um mil cento e dois reais e oitenta e oito centavos). Informa que chegou a pagar o primeiro pagamento em outubro de 2021 (valor da entrada) e as quatro faturas seguintes referentes aos meses de novembro e dezembro de 2021; e janeiro e fevereiro de 2022. Argumenta que o acréscimo de valores de dívidas antigas em faturas atuais torna-as onerosas excessivamente, impossibilitando a Autora de pagar as contas atuais e assim se beneficiar da norma do setor que impede o corte por dívida anterior a 90 dias, sendo a cobrança de dívida antiga embutida em dívida atual uma forma de burlar a norma do setor e o entendimento consolidado do STJ como será demonstrado. Pugna, em sede de antecipação de tutela, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. É o breve relato. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Inicialmente, deve ser registrado que, de conformidade com o disposto no artigo 172, §2o da Resolução ANEEL no 414/2010, afigura-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica, por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve cobrar o débito pelos meios ordinários de cobrança. Confira-se por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) §2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Deflui do aduzido, então, que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, considerados como tal os vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Na hipótese, infere-se, de plano, a ilegalidade da postura adotada ao suspender o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a quitação dos débitos vencidos nos últimos 90 (noventa) dias. Diante da documentação coligida aos autos positivando o pagamento das três últimas faturas vencidas antes do aviamento da ação, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2021, afere-se que a agravante não mais se encontra em mora quanto aos derradeiros meses, ficando patente que os débitos que ensejaram a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ao imóvel de sua titularidade encontram-se vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Ou seja, a suspensão dos serviços está sendo lastreada em mora não atual. A suspensão havida, portanto, não se afinara com o disposto na Resolução ANEEL no 414/2010. É que, frise-se, a inadimplência que legitima a suspensão dos serviços é a atual, ensejando que, elidida a mora pela agravante quanto às derradeiras faturas, a suspensão afigura-se indevida, legitimando o restabelecimento dos serviços. Quanto às faturas em atraso, diante da própria inércia da prestadora, deverão ser cobradas pelas vias ordinárias, vedada a utilização da suspensão do fornecimento, diante da natureza essencial da prestação, como fórmula de cobrança indireta diante da perda da atualidade da mora. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétricapressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO.IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata aResolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANA RESIDÊNCIA DA AUTORA. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em que a autora requereu o restabelecimento, de forma imediata, da energia elétrica em sua residência, em razão da inexistência de débito pretérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: ‘(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.’ (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. Tendo a autora efetuado o pagamento das quatro últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2018 e, considerando-se que os débitos que cominaram na interrupção do fornecimento de energia elétricaem sua residência são referentes a períodos anteriores ao do mês de consumo, devido é o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1196254, 07108426520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CAESB. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. INEXISTÊNCIA. Na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das quatro últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis.” (Acórdão no 1170271, 07062708020178070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019.). “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a suspensão do fornecimento de energia elétricano caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa. 2. Se a consumidora inadimplente, à época da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, efetuou o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas em aberto, afigura-se indevida a manutenção do corte levado a efeito pela concessionária, ora apelada, nos termos do art. 121, § 5o, da reportada disposição regulamentar, porquanto lastreado em débitos pretéritos. 3. Registre-se, contudo, que o reconhecimento da impertinência da medida referente à interrupção da prestação do serviço prestado à apelante, por si só, não conduz à improcedência do pleito reconvencional formulado pela concessionária, relativo à cobrança da dívida referente às faturas inadimplidas pela recorrente, haja vista a própria consumidora reconhecer a exigibilidade de tal numerário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1164434, 07040593720188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019) Conforme demonstrado documentalmente, as faturas recentes estão vindo com acréscimo de valores de dívidas antigas, tornando-as onerosas excessivamente, impossibilitando a Autora de pagar as contas atuais e assim se beneficiar da norma do setor que impede o corte por dívida anterior a 90 dias, sendo a cobrança de dívida antiga embutida em dívida atual uma forma de burlar a norma do setor e o entendimento consolidado do STJ como será demonstrado. Assim, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, razão pela qual determino à Requerida que restabeleça de imediato o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa na valor de R$ 500,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00. Intime-se, via sistema. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.” (...) Inconformado com a r. decisão, a parte requerida recorre. O agravante, inicialmente, discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diz que o exíguo prazo para cumprimento da obrigação determinada na decisão recorrida e o valor da multa fixada podem lhe causar prejuízos de difícil reparação. Alega que a agravada não comprovou os requisitos para concessão do pedido de tutela, haja vista não ter demonstrado que quitou os débitos em aberto junto à empresa ré. Defende que a tutela liminar não pode conferir a possibilidade de o consumidor deixar de efetuar o pagamento das suas obrigações e permanecer com o benefício da prestação do serviço, pois isso gera desequilíbrio contratual. Sustenta que a multa aplicada por eventual descumprimento da obrigação a que fora condenada em sede liminar é excessiva e merece ser revista, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão de origem. No mérito requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão liminar. E, subsidiariamente pugna para “suspender os efeitos da decisão liminar deferida, condicionando os efeitos da medida liminar as faturas contestadas, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas, bem como seja reduzida a multa diária estabelecida, de modo a ser fixada em patamares módicos, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito, bem como seja determinado prazo superior, suficiente para cumprimento da obrigação de fazer evitando-se, assim, a incidência da astreinte”. Preparo recolhido (ID 38618624). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. Confira-se a norma: "Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. § 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (grifo nosso) No sentido da literalidade da norma, colaciono julgados deste Tribunal: "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido." (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, constata-se que a r. decisão agravada, em tese, espelha exatamente o entendimento da jurisprudência da Corte, tendo considerado no caso concreto elementos aptos a indicar o adimplemento das faturas dos últimos 90 dias. Ademais, o que se infere dos documentos acostados à petição inicial é que as faturas em atraso referem-se ao consumo de energia no ano de 2021, ou seja, valores que, em tese, não podem ser cobrados mediante o corte do serviço, mas sim pelos meios ordinários de cobrança que dispõe a agravante. E, inclusive foi juntado um termo de confissão de dívida e negociação realizada entre as partes no tocante à forma de pagamento (ID 131980387 do processo de origem). Noutro lado, muito embora compreenda as questões sensíveis e relevantes apresentadas pela agravante, mas, neste momento incipiente, entendo que a de prevalecer a essencialidade do serviço ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente. Ademais, não se infere de plano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possam advir dos efeitos da r. decisão agravada, mormente porque, caso a recorrente logre êxito no seu pleito recursal, é bem simples a reversibilidade, para fins de realizar novo corte no fornecimento da energia à unidade consumidora da agravada. No tocante a multa cominatória, não se verifica, de plano, urgência de se analisar eventual exclusão ou redução. Ademais, em tese, ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado à vista do contraditório e do exame mais aprofundado dos elementos coligido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator